Tribunal: TCU
Processo: 019.060/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Hospital Central do Exército, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1463/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 023.148/2023-3

Inteiro teor:
Acórdão 65/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.3 e subitens, assim como a recomendação contida no item 9.4 e subitens, do Acórdão 1463/2024-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 019.060/2024-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União (TCU). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Base Administrativa do Complexo de Saúde do Rio de Janeiro; Hospital Central do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. determinar o apensamento do processo ao processo originador (TC Processo 023.148/2023-3 ), nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao Hospital Central do Exército.